Tribunal: TJMT
Processo: 1036663-11.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036663-11.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), NEWTON CARLOS GUEDES FRANCO - CPF: 560.134.696-87 (AGRAVADO), EBER DOS SANTOS - CPF: 606.483.842-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. OFERECIMENTO EM GARANTIA. PRESUNÇÃO DE UTILIZAÇÃO FAMILIAR. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL E LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que reconheceu a impenhorabilidade de imóvel rural dado em garantia contratual, por se tratar de pequena propriedade rural trabalhada pela família, conforme art. 5o, inc. XXVI, da CF/1988 e art. 833, inc. VIII, do CPC/2015.

II.
Questão em discussão

2. A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de penhora do imóvel rural ofertado como garantia hipotecária, à luz da proteção conferida à pequena propriedade rural pela Constituição e legislação infraconstitucional.

III.
Razões de decidir

3. O imóvel em questão possui área inferior a quatro módulos fiscais e foi considerado pequena propriedade rural, nos termos da Lei n. 8.629/1993.

4. A jurisprudência do STJ estabelece presunção
juris tantum
de que a pequena propriedade rural é explorada pela família, cabendo ao exequente comprovar o contrário, o que não ocorreu no caso concreto.

5. A impenhorabilidade da pequena propriedade rural é norma de ordem pública e não é afastada pelo oferecimento do bem em garantia hipotecária, desde que mantida sua destinação produtiva, conforme precedentes do STJ (REsp 1.940.297/MG).

6. A proteção constitucional visa assegurar a dignidade da pessoa humana e a subsistência da família, reforçando a impossibilidade de constrição judicial do imóvel.

IV.
Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"A pequena propriedade rural trabalhada pela família é impenhorável, ainda que oferecida em garantia hipotecária, desde que mantida sua destinação produtiva."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, inc. XXVI; CPC/2015, art. 833, inc. VIII; Lei n. 8.629/1993, art. 4o, inc. II, 'a'.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.940.297/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 21/09/2021; STJ, REsp 1.408.152/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 01/12/2016.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

T
rata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Banco do Brasil S/A, contra a decisão,
proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda, que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1006433-49.2021.8.11.0013, por ele proposta, reconheceu a impenhorabilidade do imóvel rural de propriedade do Recorrido, por ser considerado pequena propriedade (id.
176938970 – autos de origem).

O Recorrente pretende a reforma da decisão recorrida, alegando que inexiste comprovação de que o imóvel é utilizado como única residência.

Aduz que o imóvel foi livremente ofertado como garantia ao cumprimento do contrato, firmado entre as partes, o que afasta a impenhorabilidade assegurada na Lei n. 8.009/1990.

Ao final, pugna pela concessão do efeito suspensivo.

O pedido de efeito suspensivo pleiteado não foi concedido (id. 260451662, págs. 01/03).

O Recorrido apresentou contraminuta ao Recurso, pugnando por seu desprovimento (id. 261735276, págs. 01/14).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

C
omo explicitado no relatório, trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Banco do Brasil S/A, contra a decisão,
proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda, que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1006433-49.2021.8.11.0013, por ele proposta, reconheceu a impenhorabilidade do imóvel rural de propriedade do Recorrido, por ser considerado pequena propriedade.

Denota-se dos autos de origem que o Banco do Brasil S/A propôs a Ação de Execução de Título Extrajudicial, contra Newton Carlos Guedes Franco, visando ao recebimento do valor de
R$165.120,60 (cento e sessenta e cinco mil, cento e vinte reais e sessenta centavos), representado pela Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária n. 40/04937-X.

Pleiteou, na inicial, que, na hipótese de não ser efetuado o pagamento do débito no prazo legal, que fosse determinada a penhora sobre o imóvel matrícula n. 1791 e das 200 (duzentas) vacas nelores dados em garantia.

Frustradas as tentativas de localização de bens passíveis de penhora, o Exequente requereu a penhora do bem dado pelo Executado em garantia ao contrato (id. 136818734, pág. 01 – autos de origem).

O pedido foi deferido pelo Magistrado singular (id. 149163489, págs. 01/02 – autos de origem).

O Executado compareceu aos autos, defendendo a nulidade da penhora, já que o bem é impenhorável, por residência da família e pequena propriedade rural (id. 173582504, págs. 01/11 – autos de origem).

O Juiz
a quo
acolheu o pedido e declarou a impenhorabilidade do imóvel, ficando a parte dispositiva assim grafada:

Ante o exposto, com fulcro no art. 5o, inc. XXVI da Constituição Federal e art. 833, VIII do Código de Processo Civil,
DECLARO IMPENHORÁVEL
o imóvel rural de propriedade do executado (Imóvel Rural, denominado “FAZENDA CARRAPICHO”, situada neste Município e Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade, Estado de Mato Grosso, com área georreferenciada de 300,4250-ha de terras, objeto da Matrícula n. 1.791). (Sic).

Contra essa decisão, o Banco do Brasil interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

A controvérsia recursal restringe-se a verificar se o imóvel dado em garantia ao contrato, pelo Recorrido, é, ou não, impenhorável.

Inicialmente, cumpre destacar que a pequena propriedade rural possui expressa proteção no artigo 5
o
, inciso XXVI, da Constituição da República Federativa do Brasil. Veja-se:

Art. 5o - (...)

XXVI - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento.

De igual modo, o artigo 833, inciso VIII, do Código de Processo Civil, reforça a impenhorabilidade da pequena propriedade rural, ressalvando que esta deve ser trabalhada pela família,
in verbis
:

Art. 833. São impenhoráveis:

I – (...);

VIII - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família;

Complementando os dispositivos constitucionais e processuais, a Lei n. 8.629/1993, em seu artigo 4
o
, inciso II, ‘a”, conceitua pequena propriedade rural como o imóvel rural com área de até quatro módulos fiscais:

Art. 4o - Para os efeitos desta lei, conceituam-se:

I- (...);

II - Pequena Propriedade - o imóvel rural:

a) de área até quatro módulos fiscais, respeitada a fração mínima de parcelamento;

O módulo fiscal, conforme regulamentado pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (
INCRA
), é uma unidade de medida agrária que varia de acordo com o município, levando em conta fatores como a cultura predominante, a renda obtida, a distância dos grandes centros e outras culturas secundárias relevantes para a subsistência familiar.

Para o município de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, o módulo fiscal foi fixado em 10
0 hectares
, conforme consulta no endereço eletrônico
(
https://pro-pgt-incra.estaleiro.serpro.gov.br/pgt/indices-basicos
)
.

Dessa forma, em vista de o imóvel em questão ter 300,4250ha (trezentos hectares, quarenta e dois ares e cinquenta centiares) de terra (id. 173582507, pág. 01 – autos de origem), enquadra-se indubitavelmente no conceito de pequena propriedade rural, por ser inferior ao limite de quatro módulos fiscais (400 hectares) estabelecido para a localidade.

Vê-se, portanto, que o primeiro requisito para a declaração da impenhorabilidade do imóvel – dimensão da área – foi devidamente preenchido pelo Recorrido, na ação de base, resta analisar o segundo, qual seja, propriedade trabalhada pela família.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, para fins de proteção da pequena propriedade rural, há presunção de que o imóvel, sendo de reduzidas dimensões, é explorado diretamente pelo núcleo familiar.

Nesse sentido, cabia ao Exequente, ora Agravante, o ônus de demonstrar a ausência de exploração familiar da terra, ônus que não se desincumbiu. Veja-se:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. IMPENHORABILIDADE. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. REQUISITOS E ÔNUS DA PROVA.

1. A proteção da pequena propriedade rural ganhou status Constitucional, tendo-se estabelecido, no capítulo voltado aos direitos fundamentais, que a referida propriedade, "assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento" (art. 5°, XXVI). Recebeu, ainda, albergue de diversos normativos infraconstitucionais, tais como: Lei n° 8.009/90, CPC/1973 e CPC/2015.

2. O bem de família agrário é direito fundamental da família rurícola, sendo núcleo intangível - cláusula pétrea -, que restringe, justamente em razão da sua finalidade de preservação da identidade constitucional, uma garantia mínima de proteção à pequena propriedade rural, de um patrimônio mínimo necessário à manutenção e à sobrevivência da família.

3. Para fins de proteção, a norma exige dois requisitos para negar constrição à pequena propriedade rural: i) que a área seja qualificada como pequena, nos termos legais; e ii) que a propriedade seja trabalhada pela família.

4. É ônus do pequeno proprietário, executado, a comprovação de que o seu imóvel se enquadra nas dimensões da pequena propriedade rural.

5. No entanto, no tocante à exigência da prova de que a referida propriedade é trabalhada pela família, há uma presunção de que esta, enquadrando-se como diminuta, nos termos da lei, será explorada pelo ente familiar
, sendo decorrência natural do que normalmente se espera que aconteça no mundo real, inclusive, das regras de experiência (NCPC, art. 375).

6. O próprio microssistema de direito agrário (Estatuto da Terra; Lei 8.629/1993, entre outros diplomas) entrelaça os conceitos de pequena propriedade, módulo rural e propriedade familiar, havendo uma espécie de presunção de que o pequeno imóvel rural se destinará à exploração direta pelo agricultor e sua família, haja vista que será voltado para garantir sua subsistência.

7. Em razão da presunção juris tantum em favor do pequeno proprietário rural, transfere-se ao exequente o encargo de demonstrar que não há exploração familiar da terra, para afastar a hiperproteção da pequena propriedade rural. 8. Recurso especial não provido. (REsp 1408152/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 01/12/2016, DJe 02/02/2017). (Negritei).

No caso vertente, a parte Agravada apresentou documentos indicativos de que a propriedade rural é utilizada no desenvolvimento de atividades agrícolas, suficientes para gerar a presunção de que a área é trabalhada pela família. Por sua vez, o Agravante não trouxe aos autos elementos capazes de afastar essa presunção.

Importante destacar que o
direito à impenhorabilidade da pequena propriedade rural tem como fundamento a proteção da dignidade da pessoa humana, assegurando um patrimônio mínimo indispensável à subsistência e ao desenvolvimento econômico e social da família. Tal proteção é reforçada pelo caráter de cláusula pétrea do direito fundamental à propriedade, insculpido no artigo 5
o
,
caput
, da CRF.

Ademais, a jurisprudência pacífica do STJ assegura que a impenhorabilidade não é afastada mesmo nos casos em que o imóvel é ofertado como garantia hipotecária, desde que mantida sua destinação produtiva.

Corroborando o entendimento, trago à baila o seguinte aresto:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DE O IMÓVEL PENHORADO SER O ÚNICO IMÓVEL RURAL DE PROPRIEDADE DO EXECUTADO. OFERECIMENTO DO BEM EM GARANTIA. MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. POSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. JULGAMENTO: CPC/2015.

1. (...).

4. A orientação consolidada nas Turmas integrantes da Segunda Seção é no sentido de que o oferecimento do bem em garantia não afasta a proteção da impenhorabilidade, haja vista que se trata de norma de ordem pública, inafastável pela vontade das partes. Precedentes.

5. (...). (REsp n. 1.940.297/MG, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/9/2021, DJe de 28/9/2021). (Destaquei).

Por fim, registro que, diferentemente do sustentado pelo Agravante, a
decisão recorrida teve como fundamento o fato de se tratar de pequena propriedade rural, trabalhada pela família (art. 5o, XXVI, CRFB e art. 883, VII, CC) e não a Lei n. 8.009/1990.

Por tais considerações, o não provimento do Recurso é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
a
o
Recurso de Agravo de Instrumento, interposto
pelo Banco do Brasil S/A, mantendo inalterado o
decisum
recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025